Tribunal: TJDFT
Processo: 0759756-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. COMPROVAÇÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 5.443,20 ao recorrido, em razão da sua atuação em 18 processos judiciais como defensor dativo. Em suas razões, aduz que não houve prévia consulta à Defensoria Pública ou a outros serviços de assistência judiciária gratuita que poderiam exercer o encargo de defensor dativo do acusado. Afirma que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o advogado dativo. Pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID. 56251532).
3. Cabe destacar que a designação de defensor dativo ao acusado decorre do próprio art. 5o, LV, da CRFB/88, por ser imprescindível garantir os direitos à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal àquele que está sendo processado, sobretudo na seara criminal. E, neste sentido, o art. 263, caput, do CPP obriga o juiz a nomear advogado em favor do réu que está desassistido de defensor, independentemente de prévia intimação do Estado-membro/Distrito Federal.
4. A esse propósito, decidiu o STJ: "são devidos honorários de advogado ao curador especial, devendo ser custeado pelo Estado, haja vista que o advogado dativo não pode ser compelido a trabalhar gratuitamente em face da carência ou ausência de Defensoria Pública na região" (AgRg no REsp 1.451.034/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/8/2014).
5. Assim, diante da impossibilidade de o acusado permanecer sem defesa, nos termos do art. 5o, LV, da CF, a nomeação de defensor dativo se mostrou obrigatória. Nesse sentido, ressalte-se que o art. 22, § 1o, do Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei 8.906/94) prevê que o advogado quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado faz jus aos honorários fixados pelo magistrado. No caso, a parte autora/recorrida foi nomeado para atuar perante a em audiências de custódia em 18 processos judiciais, e demonstrou sua participação fazendo jus aos respectivos honorários.
6. No que tange ao valor fixado, nota-se que o magistrado de origem observou a efetiva atuação do causídico para a prática do ato processual, consistente em uma Unidade Referencial de Honorários, que corresponde à módica quantia de R$302,40 para cada atuação. Ante o exposto, não merece reparo a sentença recorrida.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
8. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.